Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747441-61.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA, POSTO COMERCIAL NORTE LTDA, AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA AGRAVADO: AUTENTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA E OUTROS, contra a r. decisão exarada no ID 53246905, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos agravantes em desfavor de AUTENTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. No agravo interno interposto no ID 53854840, os agravantes alegam que o relatório da Receita Federal e o laudo de seu assistente técnico são suficientes para comprovar as irregularidades promovidas pela agravada. Aduzem ser inviável aguardar a tramitação da ação sem o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, uma vez que a agravada supostamente angariou honorários por prática fraudulenta e ludibriosa e, portanto, acreditam que haverá a inequívoca dilapidação patrimonial no curso da instrução processual. Com estes argumentos, os agravantes postulam a retratação da decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela recursal e, subsidiariamente, pleiteiam o encaminhamento do Agravo Interno para análise do Eg. Colegiado. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Cumpre apontar que o acervo probatório constante no processo originário não permite uma avaliação definitiva do animus da conduta do profissional contábil, seja em relação ao trabalho entregue em contrapartida pelos honorários, ou da suposta dilapidação do próprio patrimônio. Tampouco é possível utilizar os elementos de prova calcados nos relatórios da RFB como suficientes para demonstrar a presença do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que não se prestam indicar probabilidade de dilapidação patrimonial da agravada, e sim à análise do resultado contábil obtido, elemento que se subsome ao requisito da probabilidade do direito. Ademais, assente-se que os agravantes não trazem nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 53246905. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 10:58:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora